Tribunal: STF
Processo: Rcl 67141
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Varginha/MG remeta ao Supremo Tribunal Federal o agravo em recurso extraordinário interposto nos autos do Processo 0138190-89.2018.8.13.0707, condenando ainda o beneficiário da decisão reclamada ao pagamento de honorários (doc. 31). 



    A embargante afirma, em suma, que:



    não ficou claro qual foi a parte que restou condenada ao pagamento dos honorários, isso porque a Autora da Reclamação Constitucional teve seu pedido julgado parcialmente para cassar a decisão reclamada, de modo que seria contraditório a mesma ser condenada em sucumbência, deste modo requer o mero esclarecimento neste tópico, a fim de evitar futuros desordens (doc. 34, p. 2). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    Na leitura da decisão, ficou claro que, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido, cassando-se a decisão reclamada, quem foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios foi o Estado de Minas Gerais (“beneficiário da decisão reclamada”), o qual apresentou contestação nos presentes autos (doc. 29).



    Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator